Tribunal: TJDFT
Processo: 0700263-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conheceu e deu provimento à apelação do réu e julgou prejudicado o recurso adesivo do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão que diverge das teses apresentadas pela parte ou da sua interpretação particular dada ao caso não padece de omissão.
4. Não há que se falar em omissão no acórdão, uma vez esclarecida e fundamentada a nulidade do laudo pericial elaborado nos autos.
5. O efeito devolutivo em profundidade implica que o Tribunal poderá analisar, dentro da questão objeto de recurso, todos os argumentos viáveis ao acolhimento ou não da questão, independentemente se tiverem sido aventados nas razões de apelação ou não.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, VI, 927, 928, 1.013 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1794087 de relatoria do Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível.